Tribunal: TJMT
Processo: 0001458-25.2011.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001458-25.2011.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LADIR ANTONIO ZONIN - CPF: 400.946.420-87 (EMBARGADO), SALETE COSSETIN FACCIO - CPF: 020.458.337-39 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (APELADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (APELADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (EMBARGANTE), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (EMBARGANTE), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SALETE COSSETIN FACCIO - CPF: 020.458.337-39 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001458-25.2011.8.11.0086

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – PREVALÊNCIA DA PACTA SUNT SERVANDA – MITIGAÇÃO – TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONTRATOS FIRMADOS POSTERIOMENTE A 30/04/2008 – COBRANÇA INDEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – ART. 400, CPC – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DE GARANTIAS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES – MULTA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTADA –
RECURSO DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S.A – DESPROVIDO
– RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001458-25.2011.8.11.0086

EMBARGANTE: CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP, ELOI MOACIR FACCIO, FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP, SALETE COSSETIN FACCIO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Celeiro Armazéns Gerais Ltda. e outros
de acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – PREVALÊNCIA DA PACTA SUNT SERVANDA – MITIGAÇÃO – TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONTRATOS FIRMADOS POSTERIOMENTE A 30/04/2008 – COBRANÇA INDEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – ART. 400, CPC – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DE GARANTIAS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES – MULTA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S.A – DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO

O princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

Se a parte Autora não se insurgiu quanto à ausência dos contratos entabulados pelas partes, deixando de fazer em momento oportuno, inaplicável o disposto no art. 400 do CPC.

O simples fato dos imóveis dados como garantia possuírem valor superior ao débito não importa, por si só, em extinção de parte da garantia, com a liberação de parcela dos imóveis hipotecados, considerando que a dívida persiste.

A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie.

Não se visualiza evidente abuso, a caracterizar os embargos de declaração em protelatórios.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a majoração dos honorários recursais em face do Banco do Brasil S.A.. Assevera que o recurso interposto pela instituição financeira foi desprovido, de modo que aplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado para majorar os honorários recursais.

Contrarrazões (id 81952487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001458-25.2011.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os declaratórios foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão. No caso, o embargante sustente que o v. acórdão restou omisso quanto a majoração dos honorários recursais, porquanto o recurso do banco embargado foi desprovido.

Com efeito, verifica-se que a r. sentença, ao julgar parcialmente procedente a Ação Revisional ajuizada por Celeiro Armazéns Gerais Ltda. e outros, condenou ambas as partes ao pagamento das custas no percentual de 50% para cada uma e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago pela requerida em favor do advogado da requerente e o mesmo valor a ser pago pela requerente em favor do advogado da requerida.

Por seu turno, o v. acórdão acolheu parcialmente o recurso da parte autora, Celeiro Armazéns Gerais Ltda. e outros e negou provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A..

Com razão o embargante, porquanto dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

Nesse termos, é caso de majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 13.000,00 (treze mil reais), nos termos do disposto no § 11, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT - ED 81994/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar os honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 13.000,00 (treze mil reais), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021